Tribunal: TJSP
Processo: 1015820-91.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
Apelação. Ação reivindicatória. Procedência, Inconformismo da ré. Descabimento. Preliminar de cerceamento de defesa pela não realização de audiência de conciliação afastada. Expressa manifestação do autor quanto ao desinteresse. Procedência lastreada no cumprimento dos três requisitos da ação reivindicatória: demonstração do domínio atual sobre a coisa reivindicanda; individualização do bem

Ementa:
Apelação. Ação reivindicatória. Procedência, Inconformismo da ré. Descabimento. Preliminar de cerceamento de defesa pela não realização de audiência de conciliação afastada. Expressa manifestação do autor quanto ao desinteresse. Procedência lastreada no cumprimento dos três requisitos da ação reivindicatória: demonstração do domínio atual sobre a coisa reivindicanda; individualização do bem pretendido; e, demonstração de que a ré está exercendo a posse sobre a coisa de forma injusta. Propriedade comprovada por formal de partilha. Supostos direitos decorrentes de união estável com um dos coerdeiros do bem que demanda ajuizamento de ação própria. Alugueres fixados em correspondência ao valor de mercado. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Honorários sucumbenciais recursais fixados, ressalvada a Gratuidade. Recurso improvido.